Tribunal: TJBA
Processo: 0552214-34.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0552214-34.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: RAIMUNDO ANTONIO SANTANA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA OLIVEIRA DE SOUZA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI DESACOMPANHADO DE PROVA ROBUSTA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR. DESPROVIMENTO DO RECURSO DA CONCESSIONÁRIA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações interpostas por Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA e por Raimundo Antonio Santana de Jesus contra sentença que declarou a inexigibilidade do débito de R$ 903,63, confirmou a liminar deferida e condenou a COELBA ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.000,00.

A COELBA sustenta a regularidade da cobrança baseada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) e a ausência de danos morais. O autor, por sua vez, pugna pela majoração do valor arbitrado a título de danos morais.

II. Questão em discussão

Analisa-se a legalidade da cobrança efetuada com base em TOI desacompanhado de prova técnica robusta e a necessidade de majoração da indenização por danos morais em razão da cobrança indevida e ameaça de suspensão do serviço essencial.

III. Razões de decidir

O TOI, elaborado unilateralmente pela concessionária, não constitui prova suficiente para legitimar a cobrança, ausente a realização de perícia técnica ou assegurada a participação do consumidor, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

A responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme art. 37, §6º, da CF e art. 14 do CDC. A cobrança indevida de débito inexistente e a ameaça de suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configuram dano moral in re ipsa.

Quanto ao quantum indenizatório, o valor fixado na sentença (R$ 1.000,00) mostra-se insuficiente frente à gravidade da conduta. Considerando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico da indenização, impõe-se a majoração para R$ 5.000,00, valor que guarda consonância com a jurisprudência desta Corte em casos análogos.

IV. Dispositivo e tese

Recurso da COELBA conhecido e desprovido. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A cobrança fundada em TOI desacompanhado de prova técnica robusta, elaborado unilateralmente pela concessionária, é ilegítima e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A cobrança indevida e a ameaça de corte de serviço essencial ensejam dano moral in re ipsa. 3. O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e os parâmetros jurisprudenciais, sendo devida sua majoração para R$ 5.000,00 no caso concreto.”

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV, e art. 37, §6º; CDC, arts. 6º, III e 14; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-BA, Apelações nºs 8000606-83.2018.8.05.0182, 0001373-34.2008.8.05.0208 e 0304747-97.2016.8.05.0080.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0552214-34.2016.8.05.0001, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
e como apelante
RAIMUNDO ANTONIO SANTANA DE JESUS
.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da COELBA e conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso do autor, nos termos do voto da relatora.